Tribunal: STF
Processo: HC 250103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES APRECIADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Ederson de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.12.2024, não provido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.485, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, oitenta e um dias-multa e um mês e cinco dias de prisão simples, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 45 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (fingir-se de funcionário público).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou no Tribunal de Justiça do Paraná revisão criminal, julgada improcedente pelo Relator, Desembargador Ruy A. Henriques, em 21.6.2024.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em 23.8.2024:



    “AGRAVO INTERNO CRIME – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS E DECIDIDAS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO – NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUMENTO REALIZADO EQUIVALENTE A 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ACRÉSCIMO QUE NÃO SE REVELA EXACERBADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 947.485, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 25.9.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. MANEJO DA AÇÃO COMO MERA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. ‘O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). [...] No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma., DJe 29/3/2021)’ (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024.) 



    2. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “na dosimetria de pena, na primeira fase (art. 59 do CP) houve o reconhecimento de um única circunstância judicial (circunstâncias do crime), elevando a reprimenda corporal em 9 (nove) meses” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a pena mínima para o delito de roubo é de 4 (quatro) anos. No artigo 59 do CP há 8 (oito) circunstâncias judiciais. Assim, com reconhecimento de uma circunstância, deverá ser elevada 1/8 (um oitavo) de 
4 (quatro) anos, que resulta em 6 (seis) meses. Vale dizer. A pena-base deveria ser fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, ao invés de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, em homenagem ao princípio da proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. (...) 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a improcedência da revisão criminal lá ajuizada sob o fundamento de ser incabível revisão criminal para simples reapreciação de questões já analisadas na sentença transitada em julgado:



    “O que se mostra é que, novamente, a defesa busca questionar a pena-base estabelecida em primeira fase de dosimetria da pena. Como argumentado anteriormente, inexiste fato novo apto a reavaliar os autos, estando a defesa apenas buscando reapreciação de argumentos já analisados, o que se mostra inviável na via da Revisão Criminal” (fl. 3, e-doc. 6).



    Essa fundamentação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu:



    “(...) destacou a Corte de origem que, ‘sem a demonstração de novas provas ou circunstâncias no caso em análise, tampouco de decisão contrária às evidências dos autos ou a texto expresso da lei penal, resta evidenciado o não cabimento da presente ação para rediscussão do mérito. Neste panorama, vale a pena elucidar a impossibilidade de manejo do presente recurso, como uma terceira instância recursal, visando o reexame de questões já exaustivamente analisadas’ (fl. 52). 



    A esse respeito, urge consignar que ‘[o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). [...] No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma., DJe 29/3/2021)’ (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024, destaquei.)” (fls. 3-4, 
e-doc. 9).



    8. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de não caber revisão criminal para rediscutir matéria apreciada na sentença condenatória. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RvC n. 5.503-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO RESTABELECIDA PELA CORTE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



      3. A revisão criminal ‘não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/03/2015). (...) 



    10. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.532-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2023).



    9. O mérito da questão veiculada na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência firmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Enfatize-se que a linha argumentação da defesa não encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal, cuja compreensão é de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada 
a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 
27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. 
Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva 
(art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que  ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, 
Relª. Minª. Rosa Weber). (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora